Tribunal: TJMT
Processo: 0049206-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELANTE(S):
MARILEI TEREZINHA CARLINI
APELADO(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – REEMBOLSO DE MENSALIDADES – INDEVIDO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)
2. Diante da ausência de provas da alegada negativa de prestação dos serviços, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de mensalidade do plano de saúde ou em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049206-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILEI TEREZINHA CARLINI - CPF: 040.508.988-02 (APELANTE), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – REEMBOLSO DE MENSALIDADES – INDEVIDO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(
N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2.
Diante da ausência de provas da alegada negativa de prestação dos serviços, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de mensalidade do plano de saúde ou em condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILEI TEREZINHA CARLINI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, que julgou improcedentes os pleitos iniciais da Ação de Reparação de Danos no 0049206-52.2015.8.11.0041 (cód. 1056209),
ajuizada por
MARILEI TEREZINHA CARLINI
em face de
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE MATO GROSSO – MT
, e condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (diz por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, aduz a Apelante que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que, instituído pela
Lei Complementar Estadual n° 127/2003, se equipara a um plano de saúde privado, bem como que a relação firmada entre as partes é de consumo
.

Sustenta que é devida a devolução em dobro das mensalidades descontadas de sua remuneração durante o período de setembro de 2011 a junho de 2013, em que não obteve atendimento médico pela rede conveniada do plano de saúde Apelado, dados os prejuízos sofridos pela ausência disponibilização dos serviços contratados.

Afirma que a ausência de atendimento no período apontado é incontroversa e está comprovada por meio de matérias jornalísticas acostadas aos autos, de forma que, uma vez caracterizado o pagamento indevido das mensalidades, a restituição de tais valores é medida que se impõe, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento sem causa do Apelado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, nos termos das fundamentações apresentadas nas razões do recurso.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido –id 5499141 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar sustentando a ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial – id 39336454 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
julgou improcedentes os pleitos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (diz por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
a Apelante
ajuizou a Ação de Reparação de Danos no 0049206-52.2015.8.11.0041 (cód. 1056209) o Apelado
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT
, objetivando a condenação a devolução em dobro dos valores relativos às mensalidades pagas pelo plano de saúde pelo período de setembro de 2011 a junho de 2013, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A sentença julgou improcedentes
os pleitos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (diz por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Incialmente, insta consignar que o “Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE” trata-se de uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar no 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual no 5.729/2005.

Conforme estabelece a LC 127/2003 o objetivo da instituição é dar assistência de saúde aos servidores do Estado, senão vejamos:

Art. 2o– É objetivo primordial do MATO GROSSO SAÚDE a realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada nesta lei complementar.

Art. 12 – O Mato Grosso Saúde consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.

(...)

§ 3o - A assistência à saúde será prestada através de serviços próprios do Mato Grosso Saúde ou mediante credenciamento e contratação de prestadores de serviços habilitados a realizar as operações previstas nesta Lei Complementar”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual no 5.729/2005:

Art. 2o– Serão cobertos pelo plano Mato Grosso Saúde todos os procedimentos dos Planos Ambulatoriais, Hospitalar e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas:

(...)

III – internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

(...)

VII – toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento;

(...)

§ 1o A Assistência mencionada neste artigo compreende todas as ações necessárias a prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do usuário.

Dessarte, cumpre ressaltar que no caso em mesa, em razão do enquadramento do MT Saúde como entidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, como estabelece a recente Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 -

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ - LEI DE REGÊNCIA DO MT SAÚDE - RESSARCIMENTO DEVIDO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 - OBSERVÂNCIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Em sendo o MT Saúde entidade de AUTOGESTÃO, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a SÚMULA no 608 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de AUTOGESTÃO”.2. O plano de saúde deve reembolsar o beneficiário que apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o recibo ou nota fiscal original dos gastos com consulta, atendimento ambulatorial ou cirúrgico que estejam no rol de cobertura. 3. Deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC). (N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Diante disso, devem ser observadas as regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil e Código Civil, bem como a lei de Regência do MT Saúde.

Nesse sentido, a redação do art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que necessitou de atendimento médico pelo convênio do plano de saúde contratado junto ao Apelado e não pode usufruir do atendimento, ante a recursa da rede conveniada, razão pela qual faz jus à devolução em dobro dos valores relativos às mensalidades pagas pelo plano de saúde no período de setembro de 2011 a junho de 2013
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da falha na prestação do serviço prestado pelo Apelado, bem como à ocorrência de danos morais alegadamente sofridos pela Apelante.

Como é cediço, o Apelado, enquanto fornecedor de plano de saúde, tem o dever de responder por eventuais falhas na prestação de seus serviços, a exemplo da negativa de assistência médica contratada
.

Contudo, infere-se dos autos que para comprovar suas alegações a Apelante apenas apresentou suas folhas de pagamento (ids 5498927, 5498928, 5498929 e 5498930) que demonstram o adimplemento das mensalidades do plano de saúde, mas não acostou qualquer prova acerca da alegada negativa de prestação dos serviços.

Com efeito, a Apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC
, de forma que não há como reconhecer a alegada falha na prestação dos serviços do plano de saúde.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MT SAÚDE – INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – REEMBOLSO DAS MENSALIDADES - IMPOSSIBILIDADE – APELO IMPROVIDO. 1. Aos contratos de planos de saúde aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolvem típica relação de consumo.

2. Em nenhum momento ficou evidenciado que a usuária ou seus dependentes não conseguiram o atendimento (negativa), ou ainda, que a falta de atendimento por rede credenciada causou ofensa à imagem ou ao nome. 3. Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, permanecendo, suspenso, por ser a parte apelante beneficiário da justiça gratuita

(N.U 0027386-45.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) – MATÉRIA JORNALÍSTICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO – DANO MORAL AFASTADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO CREDOR – REPETIÇÃO DOBRADA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. É impossível a condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço (negativa de atendimento médico e hospitalar), baseado tão somente em notícias veiculadas na mídia local ou em matéria jornalística. 2. É indevida a restituição em dobro das mensalidades do plano de saúde pagas, quando não demostração de má-fé, tampouco que houve negativa de atendimento. 6. Recurso provido. (Ap 110362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

(TJ-MT - APL: 000362361201281100371103622017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 09/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/10/2018)

A partir dessas premissas, diante da ausência de provas da alegada negativa de prestação dos serviços, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de mensalidade do plano de saúde ou em condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021